Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740876-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Baltazar de Castro Agravado: Banco do Brasil S.A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Baltazar de Castro contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0741178-44.2022.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41833270), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator